Tribunal: TJSP
Processo: 2205622-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Artigo 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8069/90 (ECA), na forma do artigo 70, do Código Penal c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j" , do Código Penal.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Artigo 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8069/90 (ECA), na forma do artigo 70, do Código Penal c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j" , do Código Penal.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) As r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, com base nas circunstâncias do caso concreto e nas condições pessoais do paciente (reincidente, não possui endereço fixo e atividade laboral remunerada, além de ter quebrado a confiança que lhe foi depositada pela Justiça Pública, pois estava em cumprimento de pena no regime aberto), as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Temas relacionados ao mérito da ação penal e benefícios que poderão ser concedidos ao paciente em caso de eventual condenação demandam análise detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5-)Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a revisão automática da segregação cautelar, sobretudo quando não há prova cabal da existência de risco da manutenção do paciente no ambiente carcerário.
6-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000785780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2205622-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLOS
EDUARDO MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2205622-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3777
2
VOTO No 3777
Habeas Corpus no 2205622-47.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Carlos Eduardo Mota
Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Artigo 155, § 4°, inciso IV, do
Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8069/90 (ECA), na forma do artigo 70, do Código
Penal c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j" , do Código Penal.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da
presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão
fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do
Código de Processo Penal.
3-) As r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, com base
nas circunstâncias do caso concreto e nas condições pessoais do paciente (reincidente, não
possui endereço fixo e atividade laboral remunerada, além de ter quebrado a confiança
que lhe foi depositada pela Justiça Pública, pois estava em cumprimento de pena no
regime aberto), as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Temas relacionados ao mérito da ação penal e benefícios que poderão ser
concedidos ao paciente em caso de eventual condenação demandam análise detalhada de
fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5-)Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que
não autoriza a revisão automática da segregação cautelar, sobretudo quando não há
prova cabal da existência de risco da manutenção do paciente no ambiente carcerário.
6-) Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2205622-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3777
3
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Carlos Eduardo Mota, preso desde 17.8.2020 por suposta prática do
delito previsto no artigo 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei
8069/90 (ECA), na forma do artigo 70, do Código Penal c.c. o art. 61, inciso II,
alínea "j" , do Código Penal.
Questiona-se decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva, sob o argumento de que ausente fundamentação adequada, pois amparada na
gravidade abstrata do delito, bem assim que não se fazem presentes os pressupostos da
medida extrema, previstos no artigo 312, "caput", do Código de Processo Penal. Alega-
se, ainda, que a custódia viola o princípio constitucional da presunção do estado de
inocência. Outrossim, que "in casu" deve-se considerar a atipicidade da conduta, em
razão da incidência do princípio da insignificância.
Requer, pois, o relaxamento da prisão em razão da atipicidade da conduta
ou a concessão de liberdade provisória, subsidiariamente, diante do cabimento das
medidas cautelares alternativas à prisão ou prisão domiciliar, com o fim de preservar
sua saúde, diante da atual pandemia do COVID-19.
O pleito de liminar foi indeferido (fls. 106/111), e as informações
requisitadas juntadas aos autos (fls. 116/117).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 122/135).
II Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2205622-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3777
4
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no
ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação
judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do
estado de inocência. Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente
fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) que demonstre a
existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a
ocorrência, ao menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
In casu, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls.
78/82) está fundamentada, tendo evidenciado a presença dos requisitos previstos no art.
312 do Código de Processo Penal, embasada nas condições pessoais do paciente,
destaca-se: "No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes
autoria do(s) crime(s) de FURTO QUALIFICADO e CORRUPÇÃO DE MENORES
(artigo 155, §4o, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das
cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas:
policiais militares relataram que avistaram dois indivíduos correndo na via pública em
atitude suspeita e deram ordem de parada. Ao desembarcarem das motocicletas, um
deles, identificado como menor de idade, tentou se evadir correndo e o alcançaram. Em
revista pessoal, encontraram, em posse de cada agente, 04 embalagens com 02 frascos
de desodorante cada. Indagados separadamente, o autuado alegou que ambos haviam
praticado furto no mercado Dia da Avenida Jabaquara e o adolescente disse que
subtraíram produtos das Lojas Americanas do Shopping Plaza Sul. No distrito policial,
o representante da empresa vítima Lojas Americanas declarou que visualizou dois
indivíduos saindo do estabelecimento em desabalada carreira, não conseguiu alcança-
los e observou em imagens das câmeras de monitoramento ambos subtraindo itens de
higiene. Acrescentou que, minutos depois, policiais militares foram até o local e
informaram a detenção de dois indivíduos nas proximidades. Consta que o funcionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2205622-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3777
5
da empresa vítima efetuou o reconhecimento pessoal do autuado e do adolescente como
autores do delito e das mercadorias furtadas, relatando que o preço de cada
embalagem é R$ 19,99. Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual
periculum in libertatis. Verifico que o autuado é reincidente múltiplo e específico (fls.
22/28), cumpre pena em regime aberto e não se olvida que a concessão de liberdade
provisória é vedada por expressa disposição legal (artigo 310, §2o, do CPP). Vale
ressaltar que a reincidência específica é impeditiva, na eventualidade de condenação,
da concessão de regime menos gravoso assentada a recalcitrância em condutas
delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para
assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e
93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem
pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. NÃO há, ainda,
indicação precisa de endereço residencial fixo que garanta a vinculação ao distrito da
culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução
criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada,
de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de
renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de
maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento.
Assim, tenho que a segregação cautelar é de rigor, destacando-se que a conduta do
autuado é de acentuada reprovabilidade, eis que estava a praticar o crime patrimonial
acompanhado de um comparsa menor de idade, em época de quarentena decretada em
todo o estado a fim de combater a disseminação do coronavírus, desrespeitando as
recomendações das autoridades e dos órgãos de saúde que reforçam a necessidade de
distanciamento social e de permanência dentro da residência. Mesmo levando-se em
conta os efeitos da crise sanitária, a medida é a mais adequada para garantir a ordem
pública, porquanto, em liberdade, o indiciado a coloca em risco, agravando o quadro
de instabilidade que há no país. O momento impõe maior rigor na custódia cautelar,
pois a população está fragilizada no interior de suas residências, devendo ser
protegidas pelos poderes públicos e pelo Poder Judiciário contra aqueles que, ao invés

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2205622-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3777
6
de se recolherem, vão às ruas com a finalidade única de delinquir.
Outrossim, na esteira do que se adiantou por ocasião da apreciação do pleito
de liminar, in casu, a decisão está embasada nas condições pessoais do paciente, por se
tratar de reincidente, não possuir endereço fixo e atividade laboral remunerada, além de
ter quebrado a confiança que lhe foi depositada pela Justiça Pública, pois estava em
cumprimento de pena no regime aberto.
E essas circunstâncias, embora não constituam, por si só, óbice à concessão
de liberdade provisória, não podem ser simplesmente desconsideradas pois evidenciam
possibilidade real de recalcitrância criminosa e, em consequência, a necessidade da
manutenção da segregação cautelar para se resguardar a ordem pública.
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE DE
ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
ORDEM
PÚBLICA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória
exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de
Processo Penal. 2. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida. Na
espécie, a custódia cautelar foi mantida para o resguardo da ordem pública, em razão
da periculosidade concreta dos agentes, cujas folhas de antecedentes registram
prática reiterada de delitos. 3. Recurso a que se nega provimento. (RHC no 57.068/BA
- Sexta Turma - Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura – J. 14.4.2015 – P.
23.4.2015). Destquei.
No mais, o criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2205622-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3777
7
monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas
irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas
relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio
de vida.
Lembre-se, no entanto, que a aplicação do princípio da insignificância
não se restringe na avaliação do valor do dano decorrente do crime, devem ser
ponderados outros aspectos relevantes da conduta imputada (HC 115591/PE -
Pernambuco - 1a T. STF - Rela. Mina. Rosa Weber J. 9.4.2013
Acrescente-se que nada há nos autos que corrobore o inconsistente e
prematuro prognóstico sugerido na impetração com relação às penas e benefícios que
poderão ser concedidos ao paciente, se ele for condenado, motivo pelo qual não há se
falar em desproporcionalidade da medida.
Ademais, a situação de pandemia em razão da disseminação do vírus
COVID-19 não autoriza a concessão automática de liberdade provisória, sobretudo
quando não exista prova cabal de perigo de manutenção da paciente no ambiente
carcerário, seja diante da efetiva contaminação de algum detento, seja diante da
inequívoca demonstração de comprometimento das condições de higiene ou
ambulatoriais do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
Tráfico de drogas (700g de cocaína e 148g de maconha). Pleito de prisão
domiciliar. Alegação de excesso de prazo da custódia cautelar e de que o paciente "é
portador de bronquite, doença pulmonar que o coloca no grupo de pessoas com alto
risco de óbito em caso de infecção pelo COVID-19". "No que tange ao pedido, cujo
fundamento é a pandemia da COVID-19, vê-se que não há comprovação da alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2205622-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3777
8
enfermidade do paciente, apenas a juntada de receitas médicas, o que não se revela
suficiente para a demonstração do quadro que se pretende evidenciar. Ademais, vale
mencionar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à
conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347". Habeas
corpus indeferido liminarmente" (STJ -Habeas Corpus no 569.650-RJ - rel. Antônio
Saldanha Palheiro - Decisão Monocrática j. 30.3.2020).
Finalize-se por acrescentar que houve uma recomendação do
Excelentíssimo Senhor Ministro Marco Aurélio sobre, os Juízes da Execução, atentarem
sobre a "possibilidade" do benefício, que não é o caso dos autos, como se viu.
Em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Vice-Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que coronavírus não é “habeas
corpus”, para explicar que se deve ter em mente a percepção consequencialista, ou seja,
a liberação de presos de periculosidade real e moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das
recomendações humanitárias do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Recomendação
62/2020, um remédio que mate a sociedade e seus valores, criando severíssimo risco
para a segurança pública. Deve-se ter critérios para análise do pleito, quais sejam, 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do
CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do
crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar
as recomendações de isolamento social ou ainda cometer novos crimes e 3) análise da
possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do
próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede pública ou particular.
Também no Superior Tribunal de Justiça foi assentado a necessidade
se ter uma visão pontual da questão. Ou seja, do que acontece com quem é
custodiado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2205622-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3777
9
"É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise
mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional,
intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do
Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa
com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da
segregação preventiva ou da manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento
prisional, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou
gravidade.
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias
ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova
realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas
pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente
encontra-se custodiado.
Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro
mundial afetado pela pandemia da Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como
mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou
informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em
cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski.
Ademais, conquanto o paciente pertença ao grupo considerado de risco
diante do novo coronavírus (possui comorbidades, tais como hipertensão arterial,
lombociatalgia e obesidade), conforme exposto, o Juízo das execuções pontuou que "o
condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados
mais adequados do que aqueles prsetados pelos Estado, em cárecere".
Ademais, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser
adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de
tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2205622-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3777
10
meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário
brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.
O surgimento da pandemia da Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado
como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem
o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda
provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do
contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos
sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a
humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pelo impetrante.
Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm
respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do
novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades
prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do
Tribunal a análise da situação de cada preso.
Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio onde se
encontra o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades locais
para resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a
instabilidade de quadro clínico do paciente ou não foi adotada nenhuma providência
para resguardá-lo do contágio ou para tratá-lo, se necessário. Assim, considero
temerário, em liminar, determinar a soltura, sob a mera alegação de que possui
comorbidades pré-existentes. É imprescindível a oitiva do Juiz da VEC, para constatar
eventual omissão da autoridade apontada como coatora” (RCD no Habeas Corpus no
581.454/SP - Relator Ministro Rogério Schietti Cruz - 25.5.2020).
O Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre o assunto "medidas
adotadas visando o combate à disseminação do COVID 19, no sistema prisional
paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração Penitenciária, doutor Nivaldo
César Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado que existe ausência de custodiados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2205622-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3777
11
com diagnóstico da enfermidade, em grande parte, pelas medidas preventivas já
adotados, fazendo-se crer que, em que pese as circunstâncias e dificuldades enfrentadas,
o interior do sistema penitenciário paulista oferece condições necessárias para a
proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de
COVID-19.
Em novo ofício em encaminhado ao Desembargador Corregedor Geral da
Justiça, o Secretário de Administração Penitenciária, doutor Nivaldo Cesar Restivo,
fornece atualização da gestão prisional no Estado de São Paulo, face ao COVID-19.
Todas as iniciativas já implementadas e reportadas anteriormente permanecem em vigor
com as necessárias providências para a respectiva manutenção, incluindo-se a reposição
de insumos destinados às medidas preventivas de contágio, mormente às de
higienização e de distribuição de EPI. Nesse aspecto, partir desta semana, que se inicia
em 25.5.20202, TODOS os custodiados do sistema penitenciário paulista receberam,
cada um deles, três (3) unidades de máscaras reutilizáveis, que se somam àquelas já
distribuídas anteriormente. Da mesma forma, TODOS os servidores receberam cinco
(5) unidades do mesmo produto, totalizando o fornecimento de quase 853.000
(oitocentos e cinquenta e três mil) máscaras reutilizáveis, no esforço de contenção do
contágio entre os frequentadores do sistema. As providências necessárias à utilização
dos equipamentos de videoconferência pelos defensores foram concluídas, sendo certo
que a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
já estão integrados à essa ferramenta de tecnologia, o que contribui com a redução da
frequência de público externo nas Unidades Prisionais. Estamos, ainda, em permanentes
tratativas e atentos às fases de testagem em massa da população paulista, definidas pelo
Comitê de Contingenciamento do Coronavírus do Estado de São Paulo. O sistema
penitenciário será contemplado, na segunda fase do planejamento, com a testagem de
custodiados e servidores de Unidades Prisionais onde for detectada a suspeita da
enfermidade. Além do esforço do Governo do estado, o Departamento Penitenciário
Nacional - DEPEN, está em processo de aquisição de 87.000 (oitenta e sete mil) kits de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2205622-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3777
12
testagem rápida e, ao sistema paulista, serão destinados 26.400 (vinte e seis mil e
quatrocentos) kits. Ou seja, continua o cuidado e manutenção da higidez da saúde
dos funcionários e detentos. Alguns casos são constatados, porém, mais quanto aos
primeiros e não dentre os custodiados.
Em outro ofício, de 13.7.2020, o Secretário da Administração
Penitenciária informa ao Excelentíssimo Corregedor Geral da Justiça,
Desembargador Ricardo Mair Anafe, sobre o impacto da COVID-19 no sistema
prisional paulista, mantém-se duas vertentes de ações implementadas desde o início,
restritivas e de higienização, para garantir a segurança das condições de saúde do corpo
funcional e das PPL. Testes rápidos (TR) estão sendo aplicados desde 15 de junho, por
iniciativa do Governo do Estado de São Paulo. Servidores e custodiados submeteram-se
e foi identificada a presença de "surto" da doença (a existência de dois ou mais casos no
mesmo local). O TR positivo indica a presença de anticorpos no organizamos que já
manteve contato com o coronavírus e, complementarmente, essas pessoas são
submetidas ao teste RT-PCR para a detecção da presença do vírus nesse organismo.
Todos os que testaram positivo (em quaisquer exames) são assintomáticos e não
despertam maiores cuidados, exceto de distanciamento e observação exigidos, ao passo
em que aumentam a população imunizada. A taxa de mortalidade no mundo é de
4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre servidores 2,71% e dos presos 0,96 %, muito
abaixo da população em geral. A recuperação de enfermos é de 55% no índice mundial,
60% no brasileiro e, no sistema penitenciário, 80,67% para servidores e 89,35% para os
presos, numa clara indicação de acerto das medidas adotadas.
Dessa forma, felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente ao
coronavírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir instrumento
importante para a segurança pública dos paulistas.
Tudo isso para demonstrar a necessidade de se compatibilizar direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2205622-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3777
13
importantes para o crescimento e desenvolvimento da sociedade: segurança e saúde
pública. Uma não pode predominar sobre a outra, caso contrário, não se terá a
necessária tranquilidade para resolver as questões que são postas para todos. Ajudar
quem precisa de cuidado, entretanto, dentro de limites aceitáveis, em último caso, ter
medidas mais maleáveis, sem comprometer quem também precisa de proteção. Nessa
tarefa, o que cada um tem de peculiar deve ser sopesado, de outro lado, deve-se ter
mente que não está sob a fiscalização do Estado sem motivo.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.